Tribunal: TJES
Processo: 0022845-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022845-91.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO MENDONCA DEORCE e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE OU AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERDA AUDITIVA LEVE.
LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus à concessão de benefício acidentário, em razão de perda auditiva leve, com base em eventual relação causal ou concausal entre a patologia e a atividade laboral desempenhada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente exige a presença cumulativa de três requisitos: a) lesão consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza; b) redução definitiva da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; c) nexo causal entre a lesão e a redução da capacidade laborativa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.109.591/SC), estabelece que a concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de lesão resultante de acidente de trabalho que efetivamente implique redução da capacidade para o labor.

5. No caso, o laudo pericial aponta que a perda auditiva do autor é leve, e atesta a inexistência de incapacidade permanente ou redução da capacidade do apelante para o desempenho de sua atividade profissional.

6. A continuidade do exercício laboral na mesma função antes e depois do acidente evidencia a ausência de limitação funcional que justifique o pagamento do benefício.

7. Conclusão do perito que não é infirmada pelas demais provas produzidas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A perda auditiva leve e a ausência de incapacidade permanente, atestada em laudo pericial e não elidida por outras provas, afasta o direito a percepção de auxílio-acidente ou auxílio-doença acidentário.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010; REsp n. 1.108.298/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 6/8/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
EVANDRO MENDONÇA DEORC
E

em face da r. sentença do id 11471822 que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
comprovou que sua exposição ocupacional ao ruído acima dos limites de tolerância, de insuficiência no fornecimento de equipamento de proteção individual, do nexo causal e da incapacidade laborativa;

(ii)

nos esclarecimentos, a perícia médica reconhece a existência de nexo causal; e

(
i
ii)
deve ser aplicado o entendimento doSTF no ARE nº 664.335.

Pois bem.

Para a concessão do pagamento de auxílio-acidente devem coexistir os requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, quais sejam, lesão sofrida, redução de capacidade de forma definitiva para o labor, bem como nexo causal entre a lesão e incapacidade:

Art. 86 O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.109.951/SC (Tema nº 416), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual a concessão do auxílio-acidente depende da existência de lesão oriunda da atividade laboral que implique em redução da capacidade laborativa:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

Especificamente nos casos de perda de audição, a Corte Superior consolidou tese (Tema nº 213) no sentido de que “
para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia
”:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.

1. Nos termos do art. 86, caput e §4o. da Lei 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia
.

2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado.

3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos). (REsp n. 1.108.298/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 6/8/2010)

In casu
, não restou comprovada a perda ou a redução da capacidade do apelante, de forma efetiva.

A perícia realizada (fls. 102/119 dos autos físicos - id 11471812) concluiu que a perda auditiva do apelante é leve, e não está o mesmo incapacitado para o trabalho, senão vejamos dos diversos trechos do laudo pericial:

- Em resposta ao quesito 4.1 formulado pelo requerente, respondeu: “[...] Analisando o exame juntado aos autos (foto), o tipo de traçado da audiometria informa sobre uma perda auditiva cujo traçado poderia ser induzida pelo ruído, em sua fase inicial; porém, para o estabelecimento do nexo causal seriam necessários outros dados, tais como se usava EPI (protetor auricular), se eram substituídos devidamente, etc. O que se pode dizer é que MESMO QUE HOUVESSE NEXO CAUSAL,
n
ão
se trata de perda auditiva incapacitante, estando apto para o labor em qualquer ramo de atividade
, desde que faca uso de protetores auriculares quando estiver exposto a ruídos. [...]” (fl. 108 dos autos físicos - id 11471812);

- Em resposta ao quesito 6.1 formulado pelo requerente, respondeu: “[...] Considerando o tempo laborado na empresa de vínculo e os níveis de ruído aos quais esteve exposto, apesar do uso de EPI's, pode-se dizer que a perda auditiva leve da qual o autor 4 portador, possui um traçado que aponta para perda auditiva por exposição a ruído, porém para se afirmar sobre o nexo causal entre a perda e o labor seria necessárias outras informações.
Ressalta-se, porém, que a mesma n
ão
é incapacitante
. [...]” (fl. 109 dos autos físicos - id 11471812);

- Em resposta ao quesito 11 formulado pelo requerente, respondeu: “[...] Certamente que sim.
O
autor est
á
apto ao trabalho, para continuar exercendo a mesma funco que exercia, sem qualquer impedimento
. [...]” (fl. 109 dos autos físicos - id 11471812);

- Em resposta ao quesito 16 formulado pelo requerente, respondeu: “[...]
Não. O autor permanece capacitado para a trabalho
. [...]” (fl. 110 dos autos físicos - id 11471812).

À fl. 113, reitera a perita que “
Não h
á
incapacidade laboral
”.

Igualmente, ao responder aos quesitos específicos do auxílio-acidente, à fl. 114 dos autos físicos (id 11471812), apontou que:

“[...] a) O periciado é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta: Não. [...]”

Ao final, o
Expert
, em relação a incapacidade, após apontar que “
a disacusia manteve-se em grau leve
”, conclui que “
o autor apresenta-se plenamente capacitado para o trabalho
” (fl. 118 dos autos físicos - id 11471812). E complementa, em relação à concessão do auxílio acidente, à fl. 119 dos autos físicos (id 11471812), que “
para fins previdenciários a audição do autor é considerada NORMAL, no sendo enquadrada para fins de concesso do auxílio-acidente
”.

Registre-se que, ao contrário do alegado pelo apelante, nos esclarecimentos prestados pela perita às fl. 126 dos autos físicos (id 11471812), não há alteração da conclusão alçada no laudo pericial, sobre a inexistência de incapacidade para o trabalho.

Cite-se, ademais, que, após constatada a perda auditiva leve, em 2018, o apelante continuou a trabalhar em ambiente exposto a ruído de 84 decibéis (fl. 105 dos autos físicos - id 11471812), não se amoldando, assim, a hipótese ao conceito de auxílio-acidente.

Diante da ausência da constatação de incapacidade para o exercício da atividade laboral habitualmente exercida, deve ser mantida a sentença recorrida, que fora proferida em conformidade com os laudos periciais.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.